Tribunal: TJMT
Processo: 1013947-47.2021.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013947-47.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON CASTANHO DE LIMA - CPF: 724.129.251-00 (APELANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 031.931.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON DE LIMA - CPF: 280.155.849-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de embriaguez ao volante, resistência, desobediência e desacato.
Sentença condenatória. Irresignação do réu. Absolvição.

Impossibilidade. Prova robusta da materialidade e autoria. Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares. Credibilidade. Recusa ao teste do etilômetro. Auto de constatação. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de detenção, além de 22 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 9 meses e 22 dias, em regime semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 329, 330 e 331 do Código Penal. A defesa busca a absolvição dos delitos de resistência, desobediência e desacato, alegando ausência de provas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares, aliados aos demais elementos de prova constantes nos autos, são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência, desobediência e desacato; e (ii) verificar se a versão apresentada pela defesa gera dúvida razoável quanto à autoria dos delitos mencionados.

III.
Razões de decidir

3.

Os autos evidenciam que o acusado conduziu veículo em visível estado de embriaguez, não acatou ordem de parada, resistiu à abordagem policial e proferiu ofensas contra os agentes públicos. A materialidade e autoria dos crimes dos artigos 306,
caput
, do CTB, e dos artigos 329, 330 e 331 do CP estão demonstradas por documentos oficiais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares.

4.

A negativa do acusado, isolada e desprovida de respaldo em outras provas, não é suficiente para afastar a validade das declarações dos agentes estatais, que gozam de fé pública e foram prestadas de forma coerente e sem indícios de má-fé.

5.

A jurisprudência do TJMT e o Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas reconhecem a idoneidade dos depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, como fundamento apto à condenação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência, desobediência e desacato. 2. A negativa isolada do réu, desacompanhada de provas que infirmem a narrativa dos agentes públicos em sintonia com a prova, não é apta a gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 329, 330, 331.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1005341-97.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/03/2025; TJMT, N.U. 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Castanho de Lima
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1013947-47.2021.8.11.0015
, pelo Juízo

da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que o condenou à pena de
2 anos, 2 meses e 7 dias de detenção, além de 22 dias-multa
, em regime
semiaberto
,
bem como a

suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 9 meses e 22 dias
, em razão dos crimes de e
mbriaguez ao volante, resistência, desobediência e desacato (art.
306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e dos artigos 329, 330 e 331, do Código Penal)(Id. 270218372).

Em síntese, o apelante alega a
ausência de provas
para a condenação pelos crimes de r
esistência, desobediência e desacato
, argumentando que os depoimentos das testemunhas policiais são
inconclusivos e isolados
, não havendo elementos suficientes para afastar o princípio do
in dubio pro reo

(Id. 270218385).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 270218388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner

opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo (Id. 275797871):

Embriaguez ao volante, desobediência, desacato e resistência. Sentença condenatória. Recurso de apelação interposto pela defesa. Pleito de absolvição quanto aos crimes de desobediência, desacato e resistência. Rejeição do pedido. O conjunto probatório é robusto o suficiente para alicerçar a condenação, com destaque para os depoimentos dos policiais que atuaram no caso. A recusa do apelante em atender à ordem de parada dada pela guarnição policial, aliadas às ameaças e xingamentos dirigidos aos policiais por ocasião da prisão, evidenciam a configuração dos delitos. Parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Jefferson Castanho de Lima
foi condenado à pena de
2 anos, 2 meses e 7 dias de detenção e 22 dias-multa
, em regime

semiaberto
, além da

suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 9 meses e 22 dias
, pelos crimes de e
mbriaguez ao volante, resistência, desobediência e desacato
, tipificados nos artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal e artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Inconformado, o apelante alega que não há provas aptas à condenação pelos delitos de
resistência, desobediência e desacato, pleiteando a absolvição quanto a tais imputações
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“FATO I Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 13 de junho de 2021, por volta das 02h40, na avenida Júlio Campos, centro, neste município de Sinop/MT, o denunciado JEFFERSON CASTANHO DE LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO II Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado JEFFERSON CASTANHO DE LIMA desobedeceu ordem legal para funcionário público.

FATO III Consta, também, que nas circunstâncias já alinhavadas, o denunciado JEFFERSON CASTANHO DE LIMA desacatou funcionário público no exercício da função.

FATO IV Consta, por fim, que na situação acima, o denunciado JEFFERSON CASTANHO DE LIMA opôs -se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executálo.

DESCRIÇÃO FÁTICA Ressai dos autos que, na data dos fatos, em rondas realizadas pela guarnição da polícia militar, avistou-se um veículo VW/Gol, cor branca, placas QCT-7997, conduzido pelo denunciado, fazendo manobras perigosas em via pública. Logo, foram dadas diversas ordens de parada ao condutor, através de sinais sonoros e luminosos, no entanto, ele não as obedeceu e seguiu, inclusive conduzindo na contramão de direção. Após algum tempo, o denunciado parou na praça Plínio Calegaro e uma vez abordado, negava-se a sair do veículo. Após busca de apoio policial, o imputado saiu o carro, porém ao invés de colocar as mãos na cabeça, conforme determinado, levou as mãos na cintura e investiu fisicamente contra os policiais, porém fora contido. Ato contínuo, o denunciado desacatou os policiais dizendo: ‘vocês são merda, vocês estão fodidos’.

Após a abordagem fora constatado que o denunciado encontrava-se sob o efeito de álcool, porém negou-se a realizar o teste de etilômetro, sendo confeccionado o auto de constatação (f.10).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JEFFERSON CASTANHO DE LIMA, como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; artigos 329, 330 e 331, ambos do Código Penal Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação.”
(Id. 270217395).

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal. Após regular trâmite processual, JEFFERSON CASTANHO DE LIMA foi condenado.

Quanto à
autoria delitiva
, impõe-se a análise dos demais elementos probatórios.

Os Policiais Militares
Flavio Gonçalves da Silva e Jimmy Rohling Dupim Carvalho
, em depoimentos prestados na
fase inquisitiva
, foram uníssonos ao declarar:

“que esta GUPM em rondas pela região central de Sinop, visualizou um veículo Gol, cor branca, que estava
exibindo manobra perigosa mediante arrancada brusca, onde foi dado voz de parada ao mesmo
, utilizando sinais sonoros e luminosos, porém sem êxito, onde o veículo seguiu na rua das Castanheiras, até a rua das Orquídeas,
seguindo na contramão da via,
sentido avenida Julio Campos, sendo acompanhado por esta GUPM ainda utilizando sinais sonoros e luminosos no intuito de abordar o veículo suspeito, seguindo até a praça Plinio Calegaro, local onde o suspeito parou o veículo,
sendo verbalizado por esta GUPM para que o suspeito descesse do veículo com as mãos sob a cabeça, sendo negado pelo suspeito
, onde após várias tentativas de verbalização, bem como a chegada do apoio policial, o suspeito veio a descer do veículo,
se negando ainda a colocar suas mãos sob a cabeça, sendo que o suspeito veio a colocar as mãos na região da cintura, e investir fisicamente contra os policiais militares,
sendo utilizados disparo de munição menos letal para contê-lo, ainda após,
se negou a ser algemado, sendo necessário apoio policial e a utilização do uso diferenciado para contê-lo
. O suspeito se negou a realizar o teste de etilômetro, sendo impresso a recusa do mesmo, bem como foi confeccionado auto de constatação em embriaguez. Veículo foi encaminhado pelo guincho novo estado e fica a disposição do Detran Sinop. O suspeito foi encaminhado a del. pol. de Sinop, com pequena escoriação na região do abdômen, resultante do disparo de munição menos letal, para confecção do presente BOPM”
(
Id. 270217387 – Pág. 16/17 e Pág. 18/19).

Em juízo, a testemunha
Flavio Gonçalves da Silva
declarou:

“ que no dia dos fatos estava na função de oficial de dia [...] em patrulhamento pela região central quando nos deparamos com veículo gol branca fazendo arrancadas, movimentos bruscos com o carro, entrando pela contramão [...] fizemos o acompanhamento, sinal luminoso, bem como o sinal sonoro [...] solicitação de parada.
no entanto, o veículo não parou
[...] e quando a gente foi fazer a abordagem,
estava bem alterado, bem nervoso, bem agressivo
, e a todo momento a gente verbalizava por reiterar às vezes para que ele colocasse a mão na cabeça, porque é uma situação bem crítica [...] a gente não sabe o que que a pessoa tem, como é, tem consigo, se tem alguma arma de fogo, alguma coisa, e por reiteradas, às vezes eu verbalizei com ele.
Ele me xingou tudo, falou que a gente era merda, que ia se ver com ele. Em determinado momento ele colocou a mão na cintura e veio em direção da guarnição
e aí um policial, não lembro se foi o Jimmy ou se foi o Adriano, efetuou o disparo, disparo de impacto controlado e diante disse ele parou [...] fizemos a busca pessoal e nisso também chegou um apoio também para a gente poder encaminhar ele para o camburão.
Estava bem agressivo, bem nervoso e ele é um elemento bem forte, né? Então teve que ser mais um policial para poder conter ele e colocar no camburão e conduzi-lo à delegacia
[...]

ele investiu, é ativamente contra a guarnição
[...] era uma resistência ativa. Na verdade, né? Que ele fala que não vai colocar a mão na cabeça e quando ele foi para cima da guarnição, colocou a mão na cintura e o policial afetou o disparo de munição de borracha, né? Porque não sabia se tinha uma faca, se tinha uma arma. E para evitar maus maiores, né? A gente usou a munição de impacto controlado [...]
ele proferiu os dizeres ‘seus merdas’, ‘seus bostas’, ‘vocês vão se ver’, ‘vou pegar vocês depois’
, coisas desse tipo que me recordo [...]É em relação à embriaguez, foi é ofertado etilômetro para ele fazer [...] e ele se recusou [...] o odor etílico forte, agressividade, arrogância, fala desconexa, é o que me recorda [...]”
(mídias Id. 270218369).

Por sua vez,
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
relatou em audiência que:

“[...] estava em uma viatura em rondas pela área central, visualizou o veículo realizando manobra perigosa [...] queimando pneu na via,
tentou realizar a abordagem dele, e ele se negou e entrou na contramão da via
, a gente conseguiu realizar a abordagem na praça Plínio e
o rapaz a todo momento nervoso, xingando e gritando os policiais e se negando a obedecer as ordens emanadas
pelas guarnições, e inclusive teve que ser necessário o uso de munição menos letal na calibre 12, quanto uso de força moderada para conter o mesmo [...]

a gente segui quase uma quadra atrás dele, com sinais sonoros e luminosos [...]
se negou a colocar a mão na cabeça e se negou a ser abordado
[...] e os policiais sem saber se o cidadão estava armado, tentamos aí realizar abordagem nele, até que teve que ser utilizado ao é munição menos letal até ser contido e conduzido à delegacia [...]
lembro que todo momento ele estava nervoso, inclusive na delegacia os policiais civis solicitaram o nosso apoio para retirar ele da cela, que ele estava muito nervoso
[...] contra nós lá, no momento da abordagem é, não me recordo exatamente as palavras, só recordo da ameaça [...]”
(mídias Id. 270218369).

O
apelado
, o ser interrogado na fase administrativa, prestou as seguintes declarações
(Id. 270217387 – Pág. 22/24):

“[...] por volta das 2h desta madrugada o interrogando estava dirigindo seu carro na avenida Julio Campos quando foi abordado pelos policiais nas proximidades da praça Plínio Calegaro; que parou o carro na praça Plínio Calegaro e os policiais mandaram por a mão na cabeça; que saiu do carro e foi em direção à frente do carro, que se negou a colocar a mão na cabeça porque acha que estava embriagado e falou que a chave do carro estava lá; que os policiais lhe deram um tiro de borracha nas nádegas e o interrogando virou de frente e lhe deram mais outro tiro na frente; que após isto lhe algemaram e o trouxeram para a delegacia; nega que estivesse dirigindo na contra mão da via; que estava andando certo; nega também ter xingado os policiais; que antes havia bebido algumas cervejas, que não lembra exatamente quantas tomou [...]”.

No
interrogatório judicial,
ele reconheceu que se encontrava embriagado, no entanto contestou a versão dos policiais quanto aos demais delitos, senão vejamos:

“[...] eu estava embriagado e realmente eu estava [...] eu saí do ditado eu não entrei na via contramão [...] eu estava na Júlio Campos da minha mão normal, não estava correndo, eu estava devagar, ele ligou o giroflex, mandou estacionar, logo em seguida eu parei na Prime, [...] eu já desci com a mão na cabeça, [...] ele já deu disparou um disparo da minhas costas, que inclusive um tiro que eu tenho no glúteo, de costas [...] eu tenho até hoje a marca e depois me deu outro tiro de frente, pegou na minha barriga [...] eu não xinguei eles [...] eu parei, eu não andei [...]”
(mídias Id. 270218369).

A recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, acompanhada do auto de constatação (Id. 270217387 – Pág. 10/11) e dos sinais notórios de embriaguez relatados pelos agentes públicos, tais quais direção perigosa,
odor etílico forte, agressividade, arrogância, fala desconexa,
aliado à confissão do apelante na fase judicial revela a materialidade e autoria do crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
,
tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
inexistindo controvérsia quanto à prática delitiva do crime de embriaguez ao volante.

Ilustrando o tema:

“(...) III. Razões de decidir: 1. A ausência do exame de etilômetro ou laudo técnico conclusivo não impede a condenação por embriaguez ao volante, pois o conjunto probatório formado por auto de constatação, depoimentos policiais, sinais evidentes de alteração psicomotora e confissão informal da ré comprova a materialidade e autoria do delito. (...)”. (N.U 1006487-08.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

No que tange aos crimes de desacato, desobediência e resistência, objeto de irresignação da defesa
, que pleiteia a absolvição, a

materialidade
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 270217387 – Pág. 6), pelo Boletim de Ocorrência PM nº 2021.146606 (Id. 270217387 – Pág. 7/9), pelo auto de constatação de embriaguez (Id. 270217387 – Pág. 10/11), pelo auto de resistência (Id. 270217387 – Pág. 13) e pelos depoimentos colhidos
.

Em tempo, com relação aos crimes previstos nos artigos 330, 329 e 331 do Código Penal, observa-se que os policiais militares relataram que, após realizar manobras perigosas e fugir da abordagem,
o acusado desceu do veículo recusando-se a cumprir ordens legais,
proferindo ofensas
como
“vocês são merda” e “vocês vão se ver”, além de colocar as mãos na cintura e
investir fisicamente contra os agentes
.

Em contrapartida
,
a negativa de autoria apresentada pelo acusado mostra-se isolada, desprovida de respaldo em qualquer outro elemento constante nos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por policiais constituem elemento probatório relevante e merecedor de credibilidade, por serem revestidos de fé pública e prestados sob compromisso legal. No caso em apreço,
não se verificam discrepâncias significativas, abusos ou excessos que comprometam a atuação dos agentes públicos
.

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios reconhece que tais declarações, quando coerentes, firmes e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para embasar uma condenação.

Nesse sentido, destaca-se o
Enunciado Orientativo n. 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Também nesse sentido:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça, resistência e desacato. Ingresso domiciliar válido. Preliminar rejeitada. Absolvição pelo crime de ameaça. Manutenção da condenação por resistência e desacato. Reprimenda basilar exasperada. Fundamentação concreta. Isenção de custas processuais. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
[...] III.
Razões de decidir
[...] 4. As expressões proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais. 5. Comete o crime de resistência ‘o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão’ [...]”.
(TJMT - 1005341-97.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329, CAPUT [RESISTÊNCIA] C/C ART. 330, CAPUT, [DESOBEDIÊNCIA] C/C ART. 331, CAPUT, [DESACATO], TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES, COESAS E HARMÔNICAS, E AUSÊNCIAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO ÀS VERSÕES DEFENSIVAS – 2. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, EM RAZÃO DA INCONVENCIONALIDADE À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS – REJEIÇÃO – TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – SANÇÕES ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível acolher o pedido de absolvição dos crimes de resistência e desobediência, se os depoimentos dos policiais militares descrevem, de forma coesa, a inobservância às ordens emanadas; o intento de atos de violência contra os agentes públicos, com o fim de se opor às determinações; e a resistência à prisão, e, n ’outro viés, a d. defesa não colaciona provas capazes de descredibilizar os testemunhos, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.2. Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações [...]”.
(TJMT - 0001697-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

No caso dos autos, o comportamento do réu ao resistir fisicamente à abordagem, investir contra os policiais, desobedecer ordens claras e proferir ofensas verbais diretas configura de forma inequívoca os tipos penais previstos nos artigos 329, 330 e 331 do Código Penal.

Portanto, diante da prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes, rejeitam-se as alegações recursais defensivas.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Jefferson Castanho de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025